Tribunal: TJES
Processo: 5006734-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006734-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WOLMAR BRAIDO PASSOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
6734
-
43
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: WOLMAR BRAIDO PASSOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -

DECISÃO QUE
CONCEDEU

PROGRESSÃO DE REGIME -
PLEITO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO
- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
-
R
ECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. O exame criminológico constitui um instrumento necessário para a formação da convicção do magistrado. Ele deve ser realizado como forma de obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos de colocar um condenado em contato amplo com a sociedade.

2.
In casu,

o agravado foi condenado
pelos delitos previsto
s
no art. 33, §2º e art. 35 da Lei 11.343/06 e arts. 157, §2; 155, §4º e 121, §2º, ambos no Código Penal, sendo a gravidade concreta da conduta fundamento que se apresenta como apto a evidenciar a necessidade de realização do exame criminológico, que visa auferir se o apenado tem efetivas condições para o retorno ao convívio s
ocial
.
C
onstata-se,
pois,
a n
ecessidade de realização de exame criminológico para verificar se as condições pessoais do agrava
do
se alteraram a ponto de permit
ir
presumir que ele não voltará a

delinquir.

3
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
6734
-
43
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: WOLMAR BRAIDO PASSOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da Vara Execuções
Penais
de

Vila Velha
, que, deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, formulado em favor do agravado
WOLMAR BRAIDO PASSOS
.

Nas razões recursais,
o
parquet

pretende a
reforma da decisão, sustentando
a necessidade imperiosa de realização do exame criminológico, a fim de aferir o implemento do requisito subjetivo para progressão de regime.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no fato de que a decisão objurgada, ao deferir a progressão de regime especial, teria laborado em equívoco.

Sobre o tema, é certo que não há óbice à realização do exame criminológico, que se apresenta como ferramenta ao atendimento do disposto no art. 123, III, da LEP, permitindo ao Magistrado aferir se para o reeducado o benefício será compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção social.

Pretende-se, pois, avaliar se o apenado está apto a dar início ao processo de reingresso ao seio social, sem que isso represente perigo à coletividade e a si próprio, pelo risco de recidiva criminosa.

Assim, a submissão a exame criminológico importa também em uma forma de proteção ao próprio apenado, minimizando o risco de adquirir novos débitos penais, que importarão no recrudescimento e alargamento do cárcere, com consequente regressão em seu processo de recuperação enquanto indivíduo e cidadão, que adviriam de uma prematura concessão de liberdade temporária.

Tanto é assim, que o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 26, extirpando qualquer dúvida acerca da possibilidade de o Juiz da Execução Penal determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão do regime de pena. Veja-se:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado
, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológic
o – nosso grifo.

In casu,
o agravado foi condenado
pelos delitos previsto
s
no art. 33, §2º e art. 35 da Lei 11.343/06 e arts. 157, §2; 155, §4º e 121, §2º, ambos no Código Penal, sendo a gravidade concreta da conduta fundamento que se apresenta como apto a evidenciar a necessidade de realização do exame criminológico, que visa auferir se o apenado tem efetivas condições para o retorno ao convívio s
ocial.

Mesmo que o agravado não tenha apresentado máculas significativas durante o cumprimento da pena, deve-se considerar o tipo de crime por ele praticado de forma reiterada.

O exame criminológico constitui um instrumento necessário para a formação da convicção do magistrado.

O reeducando, com as características apresentadas, ainda que possua bom comportamento, merece uma avaliação mais individualizada antes de ser transferido a um regime menos gravoso, sendo imperiosa a realização de exame criminológico. Acerca dessa matéria, colhe-se a jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto ou concessão de livramento condicional formulados pelo sentenciado. Manutenção. Não satisfação do requisito subjetivo. Parecer psicológico que traz informações indicando que o sentenciado ainda não apresenta aptidão para progressão ao regime intermediário. Requisito de bom comportamento para a concessão de livramento condicional, ademais, que demanda a análise de todo o histórico prisional do sentenciado. Tema 1.161 do C. STJ.
Necessidade de realização de exame criminológico para verificar se as condições pessoais do agravante se alteraram a ponto de permitem presumir que ele não voltará a delinquir
. Agravo não provido. (TJSP; AG-ExPen 0013425-06.2023.8.26.0482; Ac. 17700560; Presidente Prudente; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 20/03/2024; DJESP 25/03/2024; Pág. 2565) – grifo nosso

Vislumbra-se, portanto, no caso dos autos, a real necessidade da realização do exame, pois estamos analisando feito que trata de delito de elevada gravidade, além de ter o apenado histórico que demonstra tratar-se de indivíduo, em tese, de alta periculosidade.

Desta forma,
CONHEÇO E
D
O
U
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)